Tribunal: CARF
Processo: 10480.725021/2015-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.725021/2015-24
ACÓRDÃO
1202-002.326 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCLIMA ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
PERCENTUAL APLICÁVEL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LUCRO PRESUMIDO.
ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL POR
EMPREITADA NA MODALIDADE TOTAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A aplicação dos percentuais de presunção de 8% e 12% para apuração do
IRPJ e CSLL pelo Lucro Presumido depende da comprovação da prestação
de serviço de construção civil por empreitada na modalidade total, com a
evidenciação de que todos os materiais indispensáveis à execução da obra
foram fornecidos pela prestadora de serviços e incorporados à obra.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 4361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.326 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725021/2015-24
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração lavrados para constituição do crédito tributário de
IRPJ e CSLL, apurados pelo regime do Lucro Presumido, diante da aplicação incorreta do
percentual de presunção do lucro sobre a receita bruta. Também foi constatado que a ora
Recorrente auferiu rendimentos de aplicações financeiras que não foram incluídos na base de
cálculo do IRPJ e da CSLL.
Quanto à primeira infração, a Autoridade Fiscal constatou que a Recorrente
submeteu a totalidade de suas receitas (R$ 54.564.581,13) ao percentual de presunção de 8%.
Regularmente intimada a esclarecer o percentual aplicado, a ora Recorrente
afirmou que a sua receita decorreu da prestação de serviços de construção civil por empreitada na
modalidade total.
Em planilha apresentada pela própria Recorrente para identificar as receitas de
prestação de serviço de construção civil por empreitada na modalidade total, a Autoridade Fiscal
constatou:
(i)
As receitas identificadas como decorrentes de prestação de serviço de
construção civil por empreitada na modalidade total eram inferiores aos
valores de prestação de serviços escriturados na conta contábil 14410-
Venda de Serviços; e
(ii)
Parte das notas fiscais relacionadas pela Recorrente apresentava como
“Descrição da Mercadoria/Serviço” e sua correspondente “Descrição
complementar”,
dentre
outros,
os
registros
de
“MANUTENCAO
PREVENTIVA” e “SERVICO DE MANUT. PREV. NO SIST. DE AR COND”.
Dessa forma, concluiu a Autoridade Fiscal que não poderiam ser consideradas como
receita decorrente de prestação de serviço de construção civil por empreitada na modalidade
total:
(i)
o valor das receitas escrituradas como decorrentes de prestação de serviços
que excedeu o valor total das notas fiscais identificadas pela Recorrente na
planilha apresentada em resposta ao TIF no 3;
(ii)
as notas fiscais que apresentaram “Descrição da Mercadoria/Serviço” e sua
correspondente “Descrição complementar”, apresentando, dentre outros,
Fl. 4362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.326 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725021/2015-24
3
registros de MANUTENCAO PREVENTIVA e SERVICO DE MANUT. PREV. NO
SIST. DE AR COND).
Quanto às demais notas fiscais, a Autoridade Fiscal prosseguiu na análise e intimou
a Recorrente a apresentar os contratos de prestação de serviço, associando as notas com os
contratos a que estariam vinculadas.
Analisando os contratos apresentados, verificou-se que o sujeito passivo não logrou
comprovar a prestação de serviço de construção civil por empreitada na modalidade total. De
acordo com a Fiscalização, “vários desses contratos se referiam a períodos diversos (anteriores ou
posteriores) ao período fiscalizado, outros se referiam a prestação de serviços de manutenção de
equipamentos, enquanto que outros deixaram de ser apresentado”.
A Autoridade Fiscal, instruiu o TVF com planilha intitulada “Resumo da Situação do
Contratos” (fls. 514-524), na qual evidencia os motivos pelos quais não aceitou os contratos
apresentados como elementos de prova para demonstrar os fatos alegados pela Recorrente.
A Recorrente apresentou impugnação defendendo a aplicação do percentual de 8%
para fins de apuração do lucro presumido. A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ, que
entendeu que a Recorrente não demonstrou que as suas receitas decorriam de prestação de
serviço de construção civil por empreitada na modalidade total.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, por meio do qual defende
que a atividade exercida pela Recorrente é realizada na forma de empreitada na modalidade total
e, portanto, estaria correta a aplicação do percentual de 8% sobre para fins de apuração do lucro
presumido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Em síntese, a controvérsia reside sobre o percentual adotado pela Recorrente para
apuração do lucro presumido. Como já relatado linhas acima, a Fiscalização utilizou o percentual
de presunção de 32%, aplicável a receitas de prestação de serviços em geral, enquanto a
Recorrente defende que o correto seria o percentual de 8% por ela adotado, uma vez que alega as
suas receitas decorrem da prestação de serviço de construção civil por empreitada na modalidade
total.
Fl. 4363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.326 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725021/2015-24
4
Ocorre que, apesar do longo arrazoado trazido pela Recorrente sobre a
possibilidade de aplicação do percentual de presunção de 8% e da necessidade de se considerar os
serviços de instalação de ar condicionado por ela alegadamente prestados como serviços de
construção civil por empreitada na modalidade total, o seu recurso não ataca o ponto
fundamental sobre o qual se basearam o Termo de Verificação Fiscal e, posteriormente, o acórdão
de impugnação.
Conforme ao que se recorda, a Fiscalização entendeu por bem aplicar o percentual
de 32% incidente sobre receitas decorrentes de prestação de serviços em geral, sob o fundamento
de que a Recorrente não comprovou que a receita decorrente dos serviços por ela prestados
poderia receber o tratamento de prestação de serviço de construção civil por empreitada na
modalidade total.
Recorde-se, a Autoridade Fiscal intimou a Recorrente para comprovar que a
totalidade da receita de prestação de serviço escriturada seria decorrente da prestação de serviço
de construção civil por empreitada na modalidade total, requerendo a apresentação de notas
fiscais, contratos de prestação de serviço e cotejo analítico por meio de planilhas, vinculando as
notas aos respectivos contratos.
Das respostas apresentadas pela ora Recorrente, a Autoridade Fiscal concluiu que:
(i)
a Recorrente não teria apresentado notas fiscais para comprovar a natureza
de parte das receitas escrituradas;
(ii)
parte das notas fiscais emitidas pela Recorrente seriam relativas à prestação
de serviços de manutenção; e
(iii)
parte das notas fiscais não estaria amparada em contratos hábeis para
comprovação da natureza dos serviços prestados.
A DRJ, por sua vez, seguiu na linha adotada pela Fiscalização, no sentido de que a
tese defendida pela ora Recorrente não poderia ser acolhida por insuficiência probatória. Veja-se:
Na impugnação, o contribuinte insiste em apresentar, de forma desordenada,
contratos e documentos relativos a períodos distintos daquele referente aos
fatos geradores que deram causa ao lançamento. Ademais, não faz qualquer
vinculação entre os documentos apresentados e as notas fiscais indicadas na
planilha de fls. 525-579.
Nesse passo, é oportuno destacar as palavras de Fabiana Del Padre Tomé (A prova
no direito tributário, Editora Noesis, 2005):
Provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É
preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato
que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento.
Ou seja, a prova não se confunde com os elementos probatórios, ela é constituída
a partir deles. Uma nota fiscal, um contrato, uma página da escrituração contábil
Fl. 4364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.326 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725021/2015-24
5
não são prova, mas sim elementos de prova. A prova corresponde à articulação
lingüística que relacione os documentos apresentados com o objeto da refrega
jurídica no sentido de confirmar o que se alega. Alegar genericamente e juntar
papéis não é prova. Repito: provar não é juntar documentos; é articulá-los; e isso
não foi realizado pela recorrente.
Impende observar que, conforme acima evidenciado, a autuação decorreu da
ausência de comprovação da alegada atividade de prestação de serviço de
construção civil por empreitada, na modalidade total, vinculada às notas fiscais
indicadas na planilha de fls. 525-579. Em nenhum momento a autoridade
autuante questionou a sujeição, em tese, das receitas decorrentes de prestação
de serviço de construção civil por empreitada, na modalidade total, ao percentual
de 8% e de 12%, respectivamente para o IRPJ e a CSLL, na apuração do lucro
presumido.
De fato, a causa do lançamento dos créditos tributários não está no
entendimento, em abstrato, sobre quais receitas estão ou não sujeitas a distintos
percentuais na apuração do lucro presumido, para fins de cálculo do IRPJ e da
CSLL. A impugnante, em seu arrazoado, insiste em trazer à baila argumentos,
atos normativos e julgados com o fim de estabelecer que a atividade de
prestação de serviço de construção civil por empreitada, na modalidade total,
está sujeita ao percentual de 8% e de 12%, respectivamente para o IRPJ e a CSLL,
na apuração do lucro presumido.
Repita-se, porém, que essas questões não são controvertidas, já que a causa do
lançamento está precisamente na falta de comprovação de que as receitas
pertinentes a certas e identificadas notas fiscais de emissão do contribuinte foram
auferidas em razão da prestação de serviço de construção civil por empreitada, na
modalidade total. A questão central, portanto, não é de interpretação das
normas, mas de prova dos fatos. Na impugnação, conforme já assentado, não
logrou o contribuinte comprovar que as notas fiscais constantes da planilha de
fls. 525-579 foram emitidas em razão da prestação de serviço de construção civil
por empreitada, na modalidade total. Diante disso, os fundamentos do
lançamentos permanecem íntegros.
Por essas mesmas razões, indefiro o pedido de perícia formulado pelo
interessado. De fato, os esclarecimentos por ele pretendidos são prescindíveis
para o deslinde da questão a ser apreciada, ante a verificação de que há nos autos
todos os elementos para a formulação da livre convicção do julgador, em
consonância com o art. 18 do Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972, que
regulou o Processo Administrativo Fiscal (PAF), nesses termos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1o
da Lei no 8.748/93)." Registre-se que a prova documental deve ser apresentada
Fl. 4365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.326 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725021/2015-24
6
junto da impugnação, conforme prescreve o art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/1972, excetuadas as hipóteses previstas nos incisos deste mesmo
dispositivo, hipóteses estas não presentes na situação versada nos autos.
Ante o exposto, VOTO pela improcedência da impugnação apresentada.
Como se vê, a própria DRJ já tinha destacado o ponto que aqui se reforça: a
Recorrente, apesar de trazer longo arrazoado sobre a possibilidade de aplicação dos percentuais
de presunção de 8% e 12%, respectivamente para o IRPJ e CSLL na apuração do lucro presumido,
não comprova a natureza dos serviços por ela prestados.
A questão não é de Direito, mas de prova e quanto a esse aspecto o recurso
voluntário em nada inova. A Recorrente não aproveita a oportunidade para sanar a deficiência
probatória constante em sua defesa e não contrapõe as razões de decidir adotadas pelo v.
acórdão recorrido, o que demonstra a ausência de dialeticidade entre o recurso voluntário e a
decisão recorrida. Assim se diz, porque a Recorrente limita-se a trazer razões de direito sem
comprovar que os serviços prestados poderiam configurar serviços de construção civil por
empreitada na modalidade total.
Para tanto, seria necessário apresentar aquilo que não o foi no curso do
procedimento de fiscalização e após a instauração do litígio com a apresentação de sua
impugnação. Seria necessária a apresentação de notas fiscais e contratos com o propósito de
demonstrar que as suas receitas são decorrentes de serviços de construção civil e que a
Recorrente, na condição de contratada se responsabilizou tanto pela obra quanto pelos materiais
necessários a sua execução, com a demonstração de que os materiais estavam incluídos no preço
do contrato.
Ressalte-se que, no âmbito deste Conselho, podem ser identificadas decisões
divergentes sobre a possibilidade de se admitir a instalação de sistema de ar condicionado como
prestação de serviço de construção civil por empreitada na modalidade total. Nesse sentido,
merecem destaques os acórdãos no 1402-006.807 e 1401-002.288, que decidiram casos análogos
em sentidos diametralmente opostos. Veja-se.

Acórdão no 1402-006.807
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL PARA DETERMINAR BASE DE CÁLCULO.
INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO.
As atividades de instalação e manutenção de sistemas de ar condicionado,
ventilação e refrigeração, ainda que realizadas sob a modalidade de empreitada,
com fornecimento de materiais, não caracterizam obras de construção civil,
estando sujeitas as receitas assim auferidas à aplicação do percentual de 32%
Fl. 4366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.326 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725021/2015-24
7
(trinta e dois por cento) para determinar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL sob o
regime de tributação com base no lucro presumido.
Acórdão no 1401-002.288
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Anocalendário:2011, 2012
LUCRO PRESUMIDO. IRPJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL POR
EMPREITADA.
As receitas decorrentes das atividades de instalação e manutenção de sistemas de
ar condicionado, estão sujeitas à aplicação do percentual de 8% (oito por cento)
na determinação da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica.
As receitas decorrentes da construção por empreitada na modalidade total, com
fornecimento, pelo empreiteiro, de todos os materiais indispensáveis à
consecução da atividade contratada, os quais serão incorporados à obra, estão
sujeitas à aplicação do percentual de 8% na determinação da base de cálculo do
IRPJ com base no lucro presumido. No caso concreto, a empreitada total para a
Recorrente apenas pode se restringir à atividade por ela desenvolvida.
A legislação trata da contratação por empreitada de construção civil, na
modalidade total, não vinculando a empreitada total à própria obra, mas sim à
atividade. Exercendo a recorrente a atividade de construção civil, e cumprindo os
demais requisitos, não há como negar o enquadramento em tal modalidade.
Contudo, apesar de ser discutível o direito invocado pela Recorrente, circunstância
que poderia gerar debates no âmbito desta Turma, a questão que não foi superada pelo recurso
voluntário é a insuficiência probatória.
Por essas razões, o recurso voluntário não merece provimento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 4367
DF CARF MF
Original